Tribunal: STF
Processo: ARE 1338728
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado: (eDOC 5, pp. 1/2)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEI N.° 10.855/2004. INT ERSTÍCIO MÍNIMO DE DOZE MESES, TANTO PARA FINS DE PROMOÇÃO, QUANTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE ACORDO COM O DECRETO 84.669/1980, ATÉ QUE SOBREVENHA A REGULAMENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 7.º, §2°, I, DA LEI N.° 10.855/2004. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Trata-se de ação ajuizada com a seguinte finalidade: (i) que seja considerado o interstício de 12 meses de efetivo exercício até que seja editado o regulamento a que se refere o art. 8º da Lei n.º 10.855/2004, ao invés dos 18 meses considerados atualmente; (ii) que o primeiro interstício passe a contar a partir do primeiro dia de exercício no cargo e, quanto aos demais, a partir do dia imediatamente subsequente ao término do interstício anterior, tendo em vista a não recepção pela Constituição de 1988 dos §§ 1º e 2º do art. 10 do Decreto n.º 84.669/80; e (iii) que os efeitos financeiros da progressão sejam implantados imediatamente após o cumprimento de cada interstício, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 19 do Decreto n.º 84.669/80. 2. O MM juiz sentenciante, primeiramente, indeferiu a petição inicial quanto ao pedido de que o primeiro interstício seja contado a partir do primeiro dia de exercício no cargo e que os subsequentes passem a ser contados a partir do dia imediatamente seguinte ao término do interstício anterior, bem como quanto ao pedido de que os efeitos financeiros da progressão sejam implantados imediatamente após o cumprimento de cada interstício, considerando não haver qualquer fundamentação legal que os respalde e, no mérito, julgou improcedente os pedidos. A parte autora recorre, alegando, quando a inépcia, que os pedidos então todos interligados a mesma fundamentação e, no mérito, pleiteia que a partir da progressão/promoção funcional subseqüente àquela ocorrida para a Classe/Padrão A-V, enquanto não editado o regulamento previsto no art. 8º, da Lei nº 10.855/04, na redação dada pela Lei nº 11.501/07, seja observado o interstício temporal de 12 meses entre as progressões/promoções, utilizando-se como marco inicial para sua contagem a data em que preenchidos os requisitos para a progressão e que os efeitos financeiros da progressão sejam implantados a partir do cumprimento dos requisitos, requerendo, ainda, as diferenças devidas em decorrência do direito de revisão das progressões. 3. Considerando que todos os pedidos constantes na inicial estão relacionados, afasta-se a inépcia e passa-se ao julgamento de mérito. 4. O regime jurídico dos servidores ocupantes dos cargos da carreira do Seguro Social conforma-se com o disposto na Lei n.° 10.855/2004, cujos termos, quan to ao desenvolvimento funcional, preconizavam a necessidade de observância ao interstício mínimo de doze meses, tanto para fins de promoção quanto de progressão funcional. Entretanto, com a superveniência da Lei n.º 11.501/2007, que alterou a redação da Lei n.° 10.855/2004, estabeleceu-se um novo interstício de dezoito meses para fins de desenvolvimento funcional. 5. Do exame do art. 8.º da Lei n.º 10.855/2004, alterado pela Lei n.º 11.501/2007, extrai-se que os artigos que dispõem sobre os critérios de concessão de progressão funcional e promoção, inclusive o interstício de 18 meses de efetivo exercício, dependerão de ato regulamentador, e enquanto este não sobrevém, as progressões funcionais e promoções serão concedidas, observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 6. Assim, as promoções e progressões funcionais devem obedecer aos comandos normativos dispostos no regulamento destinado a dar execução à Lei n.° 5.64 5/70, qual seja, o Decreto n.° 84.669/1980, que estabelece, quanto ao interstício, que o desenvolvimento funcional do servidor, seja por progressão horizontal (progressão propriamente dita nos termos da Lei n.° 10.855/2004), seja por progressão vertical (promoção nos termos da Lei n.° 10.855/2004), deve obedecer ao in terstício de doze meses, a não ser na hipótese de progressão horizontal, cujo período pode ser de dezoito meses, caso o servidor seja avaliado no conceito dois. 7. A esse respeito, confira-se o PEDILEF nº. 5051162-83.2013.4.04.7100, julgado pela TNU em 13/03/2015. 8. Em relação ao início da contagem do interstício de 12 meses para a progressão/promoção funcional, o Decreto nº 84.669/80, ao determinar que o interstício deve ser contado a partir de janeiro e julho, com efeitos financeiros a partir de setembro e março, ultrapassou os limites de sua função regulamentar, uma vez que estabeleceu parâmetros que deveriam ter sido fixados por lei, implicando assim na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única para os efeitos financeiros da progressão, sem considerar as particularidades de cada caso, de modo que, os efeitos financeiros da progressão funcional deve ser contado a partir do momento que o servidor implementou as condições exigidas para a progressão. 9. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte autora, para condenar o INSS, a partir da progressão/promoção funcional subseqüente, a realizar as promoções e progressões funcionais observando o interstício temporal de 12 meses entre as progressões, de acordo com o Decreto 84.669/1980, até que sobrevenha a regulamentação prevista no art. 7, §2°, I, da Lei n° 10.855/2004, to mando como marco inicial para contagem dos interstícios a data em que preenchidos os requisitos para progressão/promoção funcional anterior, aplicando-se os efeitos financeiros das progressões/promoções funcionais a partir da data em preenchidos os requisitos legais para sua ocorrência, bem como a pagar as diferenças daí resultantes, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 100, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “A decisão que reconheceu a existência de repercussão geral determinou que os juízos continuassem a utilizar o índice de correção monetária disposto no art. 1ºF da lei 9.494/97 (Taxa Referencial – TR) até pronunciamento final da Corte quanto a constitucionalidade ou não deste critério para fins de incidência na primeira fase (condenação até a expedição do precatório).” (eDOC 9, p. 7) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ante a aplicação do tema 810 da sistemática de repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 810), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente